Tribunal: STF
Processo: HC 237387
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Francielle Costa de Carvalho, advogada, em benefício de Maycon Douglas Domiciano, em 25.1.2024, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.1.2024, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 883.150/SP.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 20.9.2023, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (e-doc. 6). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Plantão da comarca de São José do Rio Preto em 21.9.2023 (e-doc. 5).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 2310526-16.2023.8.26.0000, denegado pela 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 14.12.2023 (e-doc. 4). Esta é a ementa:



    “HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Flagrante correto, convertido em prisão preventiva - Abordagem policial legal e entrada na residência com permissão do próprio paciente - Paciente reincidente, com recente término de cumprimento de pena quando preso em flagrante por este fato - Não há fragilidade indiciária - Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal - Requisitos objetivos e subjetivos verificados - Denúncia - Decisão bem fundamentada - Liberdade provisória incabível no caso concreto - Ordem DENEGADA”



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 883.150 no Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida pelo Ministro Og Fernandes em 16.1.2024 (e-doc. 9).



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. A impetrante pleiteia a superação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal. Narra que “a autorização [para entrada dos policiais na residência do paciente] não foi comprovada por declaração assinada pelo próprio paciente e/ou filmada a ação dele autorizando o ingresso no lar, mas ainda assim tem-se que a suposta autorização nesse contexto aconteceu quando o paciente já tinha sido questionado pelos policiais sobre existir algo ilícito na residência, ou seja, na iminência de ser preso e Maycon – em tese - (surpreendentemente) de pronto respondeu aos policiais que na sua residência existia algo ilícito” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta ser “incabível convalidar a ação dos policiais porque a localização do paciente, a sua abordagem e o encontro do entorpecente dentro da sua casa nada guardou causalidade para àquela primeira conduta (do Fábio), o indivíduo que empreendeu fuga e sequer foi abordado antes do ingresso no domicílio para que eventualmente houvesse “denúncia” contra a residência ou a pessoa do Maycon relacionado a prática do tráfico de entorpecente” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Afirma que “a apreensão de 8kg e a recidiva originada por fato criminoso praticado em 2013 não satisfaz a demonstração do periculum libertatis cuja ordem pública encontra-se ameaçada” (sic, fl. 15, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) A concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente ainda que fiscalizada por algumas medidas cautelares diversas da prisão; 



    b) No mérito, requer-se, a anulação da prova decorrente da ilícita busca domiciliar e evidente violação de domicílio e todas delas decorrentes e por efeito decrete a consequente absolvição de Maycon Douglas Domiciano ou subsidiariamente revogue a prisão preventiva do ora paciente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão” (sic, fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.1.2024, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 883.150/SP.



    7. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    10. Na espécie, o decreto prisional fundamentou-se no risco à ordem pública, sobretudo pela quantidade da droga. Tem-se na decisão que:



    “a quantidade de droga apreendida é elevada, tratando-se de mais de 8Kg de maconha (fls. 16/20). Verifico, também, que o custodiado é reincidente, estando preenchido também o requisito previsto no art. 313, II, do CPP. A prisão cautelar ainda se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CPP). As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) revelam-se insuficientes” (e-doc. 5).



    11. Ao denegar a ordem, 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “A impetração deve ser conhecida, e denegada. O paciente não está a sofrer constrangimento ilegal. 



    No caso em tela, analisando-se os autos, não há elementos que permitam concluir que há flagrante ilegalidade na prisão do paciente, já denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (folhas 87/88). 



    Inicialmente, não há elementos que permitam concluir que há flagrante ilegalidade na prisão flagrancial do paciente. As irregularidades alegadas ocorridas na atuação policial não foram verificadas. 



    Nesse passo, não se observa qualquer ilegalidade ou irregularidade na abordagem policial ao paciente, assim como não se verifica invasão de domicílio, pois houve fundadas suspeitas e razões, para a entrada na casa onde estava MAYCON DOUGLAS DOMICIANO, ainda que a originária ação policial não se destinava à sua específica localização; mas o combate ao tráfico de drogas já estava em fase embrionária. Pois, os policiais, legitimamente, iniciaram perseguição a um indivíduo que foi visualizado possivelmente “fumando um cigarro de maconha” na via pública, e “aquele indivíduo percebendo que seria abordado pulou o muro dos fundos de uma casa”; nesse passo, um outro indivíduo, o ora paciente, “apareceu no muro olhando e indagando o que estava ocorrendo”, e assim iniciou-se a ação policial na casa do paciente (...)



    Ora, a versão dos policiais indica que entraram na residência onde o paciente estava com justa causa, pois estavam iniciando a perseguição a um indivíduo em efetiva e clara ação possivelmente delituosa que havia pulado o muro de uma casa e, ato contínuo, surgiu sobre o muro o paciente, indagando aos policiais o que estava ocorrendo; este agora indagado, “disse que estava na posse de um “pedaço” de maconha, prontificando-se a entregar a droga e para tanto autorizou a entrada dos policiais em sua casa”, indicando onde havia uma parte de maconha, o restante foi localizado pelos policiais na casa, se tratando de mais de oito quilos (08k) de maconha. Não houve uma entrada na casa de forma infundada ou desautorizada, data venia. A localização do paciente, sua abordagem e o encontro do entorpecente já dentro da casa, se mostrou uma ação imediatamente consequente àquela primeira. A atuação dos policiais não foi aleatória na casa do paciente, mas inicialmente motivada por franca suspeita da prática do crime de crime relacionado ao tráfico de drogas. 



    E a versão do paciente, perante a Autoridade Policial, confirma a versão dos policiais, quanto a ação inicial deles, ainda que sem detalhes, mas confirma que autorizou a entrada em sua casa (...)



    Em nenhum momento de sua oitiva disse que houve algum excesso na ação policial, não mencionou nenhuma atitude que caracterizasse uma invasão de domicílio. E no caso, a ausência de autorização por escrito, nesse sentido, ou filmagem da ação policial, não tem força para sobrepujar as palavras do próprio paciente, perante a Autoridade Legal, naquele momento, salvo melhor juízo. Questão posterior, sobre os indícios efetivos de traficância por parte dele, já é matéria probatória, inviável de análise, quanto menos aprofundamento, neste restrito momento, e por essa estreita via do habeas corpus. No Juízo de Conhecimento, nos autos principais, tal matéria receberá a atenção devida, sendo que aqui, somente os requisitos de uma prisão flagrancial e de uma prisão cautelar são apreciados. 



    Portanto, não se observa a alegada invasão de domicílio pelos policiais, constando, a princípio, que a ação dos agentes públicos foi iniciada e prosseguiu com justa causa, o que, inicialmente, afasta a nulidade propalada, e uma alegada possível absolvição. E para o reconhecimento de tais alegações (invasão de domicílio) são, neste caso, necessárias maiores informações e dilação probatória que não cabe em sede de habeas corpus, repita-se. 



    Visto isso, passamos à apreciação da conversão do flagrante em cárcere preventivo. E aqui, nesse ponto, a argumentação defensiva também não encontra guarida (...)



    E analisando os fatos descritos no auto de prisão em flagrante não há como se cogitar, por ora, em liberdade provisória, ou imposição de medidas cautelares porque. Especialmente, o que invoca a necessidade de prisão relaciona-se à correta atuação policial, à dinâmica dos fatos (folhas 16/46), onde o paciente foi surpreendido na posse e guarda de mais de oito quilos (08k) de maconha (auto de apreensão e laudo pericial de folhas 29/35), e ao fato do indiciado registrar reincidência, com pena recentemente extinta, demonstrando então a renitência reveladora de como ele insiste em arriscar a saúde pública local e desrespeitar as leis penais” (e-doc. 4).



    12. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    13. Não se demonstra, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (o paciente é reincidente e vem de cumprir pena no mesmo ano do flagrante), e a quantidade e a forma de condicionamento da droga (aproximadamente 9kg de maconha divididos em 13 porções), constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora